Tribunal: TJDFT
Processo: 0746735-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746735-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através do derradeiro petitório que aviaram[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta e de conformidade com a delimitação objetiva conferida ao provimento agravado, concluindo pela inviabilidade de contemplação do recorrente com a gratuidade de justiça vindicada. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Com efeito, o decisório embargado explicitara a inviabilidade de ser o condomínio agravante agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, explicitando textualmente, ao revés do que defendera o recorrente, que a subsistência de outras execuções em que figura como exequente não evidencia dificuldade em arcar com os custos processuais, mas, em verdade, demonstra a expectativa de percepção de valores no ambiente dessas demandas. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO [1] - Num. 78286466 (fls. 35/39).